Tribunal: TJSP
Processo: 1010226-56.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência, Inconformismo das partes. Apontamento de nome em órgão de proteção ao crédito por dívida. Ré que embora tenha comprovado a existência da relação jurídica com a autora, não demonstrou, efetivamente, a existência do débito apontado e a assunção da qualidade de fiadora da dívida

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência, Inconformismo das partes. Apontamento de nome em órgão de proteção ao crédito por dívida. Ré que embora tenha comprovado a existência da relação jurídica com a autora, não demonstrou, efetivamente, a existência do débito apontado e a assunção da qualidade de fiadora da dívida específica. Débito declarado inexigível em relação à autora. Negativação que configurou, portanto, ato ilícito. Pedido de reparação por dano moral. Inexistência de outra anotação desabonadora Dano moral in re ipsa. Arbitramento mantido, nos moldes fixados em primeiro grau. Inexistência de motivo para a majoração ou redução. Juros moratórios da citação. Relação jurídica existente, ainda que inexistente a dívida apontada. Ônus sucumbenciais mantidos como arbitrados em sentença. Recursos não providos, nos termos da fundamentação.